Tribunal: STF
Processo: HC 186054
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outro em favor de Gustavo Santos Cruz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 580.912/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 580.912/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna pela afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ para justificar a prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Este Superior Tribunal de Justiça, "na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem" (AgRg no HC 417.895/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem, tecendo ainda as seguintes considerações (e-STJ, fls. 23-24):
    [...]
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada aos casos em que se verifica flagrante constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.
    O paciente foi preso em flagrante no dia 9 de maio de 2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A decisão que converteu sua prisão em preventiva está devidamente fundamentada, pautada na existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como nas circunstâncias que envolvem o delito no caso concreto, tendo, inclusive, mencionado que não há evidencias de que o paciente integre grupo de risco para infecção pelo coronavírus ou que o estabelecimento prisional não esteja adotando as providências cabíveis para evitar a propagação do vírus (fls. 52/53).
    Ademais, nota-se que o paciente é suspeito da prática de ilícito penal consistente em tráfico de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, de sorte que é prematura a imediata soltura, sobretudo porque o paciente foi autuado na posse de expressiva quantidade de entorpecentes (40 porções de maconha pesando 401 gramas), tudo a justificar a necessidade da custódia cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, razão pela qual o pedido liminar fica indeferido.
    Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária, para manter, ao menos por ora, a constrição cautelar do paciente.
    Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito.
    Pelo exposto, indefere-se liminarmente o habeas corpus, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora